Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE REGISTRAL RECONHECIDA ESPONTANEAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO PATERNO FILIAL. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em conformidade com os arts. 1.609 e 1.610, ambos do CC, e art. 1o, inciso I, da Lei 8.560/92, o reconhecimento livre e voluntário dos filhos é ato irrevogável, somente se admitindo alteração de registro mediante a prova inequívoca de erro na manifestação da vontade, o que não retrata o caso dos autos.

2. O acervo probatório constante dos autos encontra-se harmônico e coeso no sentido de reconhecer o vínculo paterno filial entre o de cujus e o Apelado, razão pela qual a manutenção da sentença é metida que se impõe.

3. Apelação conhecida e não provida.